Tribunal: TJDFT
Processo: 0732098-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DA PARTE DEVEDORA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão pela qual mantida a penhora de percentual dos rendimentos da parte devedora.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
3. Na hipótese, como bem destacado pelo Juízo, o agravante “é parlamentar federal, que percebe subsídio mensal de cerca de R$ 30.000,00 por mês (id. 199530408), não demonstrou minimamente nos autos que a penhora decretada possa tangenciar o seu mínimo existencial, razão pela qual rejeito a impugnação”; a quantia auferida mensalmente se mostra superior ao montante que esta Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça, qual seja, renda mensal familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos (Acórdão 1347983).
4. No ponto, o fato de o agravante, no acordo de divórcio homologado judicial, ter se comprometido a pagar alimentos a filha menor no valor de R$ 10.000,00 não significa que não possa arcar também como o pagamento do valor determinado na origem, via penhora na conta-salário, sem prejuízo a sua subsistência, como alega, até porque não comprovou suas alegações.
5. Além disto, como destacado pelo Juízo, “a efetivação do presente cumprimento de sentença remonta a 05/11/2015 (id. 29608955)” e as medidas constritivas até aqui efetivadas (penhora de ativos em duas oportunidades – ID 29608982 e ID 50210773; penhora de imóvel – ID 29608973) não foram suficientes para o adimplemento da obrigação.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.